Tribunal: TJSP
Processo: 2001556-03.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com pedido liminar. Pleito de liberdade provisória.
2-) Verifica-se que foi concedida liberdade provisória ao paciente em 12.1.2023. O exame do mérito do presente "writ" está prejudicado pela perda de seu objeto, por força do art. 659, do Código Penal.
3-) Ordem prejudicada.